Tribunal: TJDFT
Processo: 0724061-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, acolheu a impugnação do Distrito Federal quanto aos cálculos apresentados e reduziu o valor exequendo, sem, contudo, fixar honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a fixação de honorários sucumbenciais na hipótese de acolhimento de impugnação aos cálculos, com efetiva redução do valor exequendo, apresentada em momento posterior àquele da impugnação ao cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do § 11 do art. 525 do CPC, as questões relativas a fato superveniente ao término do prazo para apresentação da impugnação podem ser arguidas por simples petição, e o executado, em qualquer dos casos, possui o prazo de 15 (quinze) dias para formular esta arguição, contado da comprovada ciência do fato ou da intimação do ato.
4. O c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), em julgamento realizado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 410), fixou o entendimento de ser cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais sobre o valor caracterizado como excesso de execução (REsp n. 1.134.186/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 1/8/2011, DJe de 21/10/2011.).
5. O executado impugnou, em momento oportuno, a planilha de cálculos apresentada e demonstrou cobrança em montante superior ao devido, implicando redução do percentual da GDS de 30% (trinta por cento) para 20% (vinte por cento), com impacto direto no valor do débito. Assim, devida a fixação de honorários sobre o valor do excesso de execução apurado, mesmo que a impugnação tenha sido apresentada por petição simples.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.